Tribunal: TJES
Processo: 5012020-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012020-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

AGRAVADO: MARIZA GIACOMIN LOZER e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012020-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

AGRAVADOS:
MARIZA GIACOMIN LOZER E MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO

JUÍZO PROLATOR:

1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EXPEDIDA DE FORMA EQUIVOCADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO STJ.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação das executadas, reconhecendo a ocorrência do trânsito em julgado e determinando o prosseguimento dos atos executivos. As agravantes sustentam nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado, emitida em desconformidade com decisão da Vice-Presidência do TJES que determinara a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação de Recurso Especial, nos termos do art. 1.042 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a certificação de trânsito em julgado ocorreu de forma irregular, em afronta à decisão que determinara a remessa dos autos ao STJ, e se tal vício procedimental
(error in procedendo
) acarreta a nulidade da certidão e dos atos processuais subsequentes da fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que, após a análise do agravo previsto no art. 1.042 do CPC pela Vice-Presidência do TJES, houve determinação expressa de remessa dos autos ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos para encaminhamento ao STJ, nos termos do §4º do mesmo artigo.

4. Verificou-se, contudo, que, em vez do regular cumprimento da ordem de remessa, foi indevidamente expedida certidão de trânsito em julgado e promovida a baixa dos autos à origem, iniciando-se prematuramente a fase de cumprimento de sentença.

5. A expedição indevida da certidão de trânsito em julgado caracteriza vício procedimental relevante (
error in procedendo
), que compromete a validade da coisa julgada e dos atos executivos fundados em título judicial ainda não definitivo.

6. A ausência de trânsito em julgado impede a formação de título executivo judicial definitivo (art. 515, I, CPC), tornando nulos os atos da fase de cumprimento de sentença, inclusive a decisão que rejeitou a impugnação das executadas.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que a certificação equivocada de trânsito em julgado gera nulidade processual, não sujeita à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A expedição de certidão de trânsito em julgado antes da remessa dos autos ao tribunal superior, determinada por decisão judicial, configura vício procedimental apto a ensejar nulidade absoluta.

A inexistência de trânsito em julgado impede a formação de título executivo judicial definitivo e invalida os atos praticados na fase de cumprimento de sentença.

A nulidade decorrente de
error in procedendo
pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.042, §4º; 278, parágrafo único; 515, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ED nº 10000205146657004, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 17.08.2021; TJ-MG, AI nº 0141285-41.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012020-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

AGRAVADOS:
MARIZA GIACOMIN LOZER E MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO

JUÍZO PROLATOR:

1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade do trânsito em julgado e deu prosseguimento aos atos executivos.

A decisão recorrida indeferiu a impugnação das executadas, ora Agravantes, sob o fundamento de que o trânsito em julgado foi certificado nos autos (fl. 559) e o processo foi baixado pelo juízo
ad quem
, o que tornaria a matéria preclusa.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à verificação da regularidade da certificação do trânsito em julgado da sentença exequenda e, por conseguinte, à validade dos atos processuais subsequentes que inauguraram a fase de cumprimento de sentença. As Agravantes sustentam a nulidade absoluta de referida certidão, porquanto emitida em descompasso com anterior decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que determinara a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para apreciação de Recurso Especial.

Conforme consignado no
decisum
ID 15425438 que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, o exame detido dos autos revela que assiste razão às Agravantes.

Ao que se depreende dos autos de origem, a “ação ordinária para rescisão contratual c/c indenização por danos morais” (autos nº 0006511-75.2015.8.08.0006) ajuizada por MARIZA GIACOMIN LOZER E MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO, ora Agravados, foi julgada parcialmente procedente, com declaração de rescisão do contrato de compra e venda, restituição das quantias pagas e afastamento da cobrança de corretagem, mantendo-se, todavia, a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais. Em sede de apelação neste grau recursal, esta Corte Estadual, em suma, modificou apenas os critérios de incidência de juros moratórios (fl. 414).

As rés interpuseram Recurso Especial (fls. 459/479), cuja admissibilidade foi analisada pela Vice-Presidência do TJES, ocasião em que o recurso foi negado seguimento quanto à insurgência aos arts. 421, 421-A, 422 e 425 do Código Civil, e inadmitido em relação ao §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil (fls. 539/541). Em face de tal
decisum
, as recorrentes interpuseram Agravo (fls. 543/550), o qual foi conhecido em parte e na parte conhecida, não houve o exercício do juízo de retratação, determinando-se que, após a preclusão, os autos fossem remetidos ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos, com vistas ao encaminhamento do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042, §4º, do CPC.

As agravantes sustentam que a determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça não foi observada, em razão de erro procedimental interno, pois, em lugar do regular encaminhamento dos autos à instância superior, foi indevidamente expedida certidão de trânsito em julgado em 18/01/2023, o que ensejou o retorno prematuro do processo ao juízo de origem e a imediata deflagração do cumprimento de sentença.

Em análise perfunctória das razões recursais, em cotejo com os elementos constantes do presente caderno processual, constato que, ao menos em sede de cognição sumária, assiste razão às agravantes.

Com efeito, verifica-se que, após a apreciação do Agravo fundado no art. 1.042 do CPC pela Vice-Presidência do TJES, foi expressamente determinado que,
“ocorrida a preclusão, remeta-se o feito ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos para digitalização e envio à instância superior (art. 1.042, §4º, do CPC)”.

Não obstante, os atos subsequentes revelam apenas a publicação da referida decisão (fl. 558), seguida da expedição de certidão de trânsito em julgado e do retorno do processo ao juízo de origem (fl. 559), sem indícios de que houve a remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, a marcha processual aparenta possível contrariedade à norma do §4º do art. 1.042 do CPC, cuja redação dispõe que
“Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”

Neste cenário, emerge dos autos, aparentemente, indícios de vício procedimental (
error in procedendo
), capaz de comprometer a higidez da coisa julgada. A tese recursal, neste exame sumário de cognição, apresenta plausibilidade jurídica apta a justificar o efeito suspensivo postulado.

Quanto ao
periculum in mora
, o prosseguimento do feito executivo com possibilidade concreta de bloqueio de valores e atos de expropriação, caracteriza risco de lesão grave e de difícil reparação às Agravantes, uma vez que a irreversibilidade de constrições patrimoniais atrai a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

Acerca do tema ora em debate, a jurisprudência pátria orienta que
“fundado o acórdão em premissa equivocada quanto ao trânsito em julgado de recurso, este se encontra inquinado de vício insanável, culminando em nulidade - A nulidade absoluta se mantém na legislação atual (art. 278, parágrafo único) como vício intransponível, não sujeito à preclusão, podendo ser conhecida a qualquer momento”
(TJ-MG - ED: 10000205146657004 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021), e que
“diante da equivocada certificação de trânsito em julgado, deve ser declarada a nulidade processual decorrente da baixa dos autos físicos à comarca de origem antes do efetivo julgamento do recurso de apelação interposto por uma das partes”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0141285-41 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 01/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024).

Deste modo, a ausência do trânsito em julgado, requisito indispensável para a formação do título executivo judicial definitivo, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil, torna indevido o início da fase de cumprimento de sentença. Por corolário lógico, todos os atos praticados nessa fase, incluindo a decisão agravada que rejeitou a impugnação com base na premissa equivocada da existência de coisa julgada, são nulos de pleno direito.

Irrelevante, neste contexto, a discussão acerca da tempestividade ou não da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a própria instauração da fase executiva carece de pressuposto de validade, qual seja, um título judicial com força executiva definitiva.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a r. decisão agravada e, reconhecendo o
error in procedendo
, declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado de fls. 559, bem como de todos os atos processuais subsequentes praticados na fase de cumprimento de sentença, determinando ao juízo de origem que promova as diligências necessárias à regular tramitação dos autos principais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.